Tribunal: TJMT
Processo: 1008144-60.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008144-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE BOTELHO DE CARVALHO NETO - CPF: 923.176.691-00 (ADVOGADO), GABRIEL FATINI - CPF: 069.034.041-98 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JOSE BOTELHO DE CARVALHO NETO - CPF: 923.176.691-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ART. 16 §1.º, DA LEI N.º 10.826/03 E ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06
– PRETEXTO – NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
VIA ESTREITA DO
WRIT
NÃO SE PRESTA AO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – CRIME PERMANENTE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA ENTRADO AO DOMICILIO
– VIA ELEITA INADEQUADA –
TORTURA NO MOMENTO DO FLAGRANTE – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – PACIENTE QUE INFORMOU QUE AS LESÕES FORAM EM DECORRÊNCIA
DA QUEDA DE UMA MOTOCICLETA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE QUE A
DENÚNCIA
ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O QUE ESTABELECE O ART. 41 DO CPP – INADMISSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO EM TESE MOSTRADA A MATERIALIDADE E HOUVER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA –
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Quanto a alegação de nulidade na violação ao domicílio, registro que a via estreita do
writ
não se presta ao exame aprofundado de provas, máxime diante da inexistência de juntada de nenhum documento pela defesa, além do mais, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, não foi identificado nenhuma informação prestada pelo réu sobre os fatos, o que presume-se ter existido uma fundada suspeita para o ingresso ao domicílio.

Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente
writ
, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto.

O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de
inépcia
da
denúncia
.

Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a
denúncia
ofertada pelo
parquet
atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída.

Não há se falar em falta de fundamentação no decreto preventivo do acusado, ou ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, quando apontada à existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, diante da materialidade e indícios de autoria suficientemente evidenciados, assegurando a garantia da ordem, com isso, não se verifica a presença do constrangimento ilegal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Gabriel Fatini
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em 14 de dezembro de 2022, por ter em tese praticado os crimes do art. 16 §1º da lei 10826/03, c/c art. 33 da lei 11343/06, na forma do

art. 69 do CP.

Alegou que nulidade processual com a revogação da prisão preventiva, em razão o fato de o beneficiário ter sido agredido pelos policiais e por violação ao domicilio, além de vários erros procedimentais na colheita das provas materiais, sendo criado situações hipotéticas da verdade real, assim são ilícitas, bem como houve violação ao principio do “
nemor tenetur se detegere
”, no momento em que os policiais obrigaram o paciente a concordar com os termos impostos

Declarou que houve contradições da entrevista, por áudio visual, prestada pelo paciente na cadeia pública de Colniza/MT em 29/03/2023, via aplicativo “
Skype
”, com o depoimento dos policiais.

Asseverou que não existe qualquer justificativa plausível para a prisão cautelar do paciente, inexistindo os requisitos do art. 312, do CPP, sendo mantida a segregação cautelar unicamente pela gravidade abstrata do delito, assim como não há nos autos nada que ligue o paciente ao tráfico de drogas.

Esclareceu que não há nada ou nenhum dos termos apresentado na Denúncia que possa sustentar as provas colhidas como legais, tornando a inepta por ilegalidade material.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário
. (Id. 164500169)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 164860657). Informações juntadas (Id. 164992175).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
,
assim sintetizando: (Id. 167111168)

“HABEAS CORPUS – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Paciente indiciado pela suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de droga – Pedido de revogação da medida cautelar restritiva sufragado na ilegalidade da prisão em flagrante e da decisão que decretou a prisão preventiva - Instrução deficiente - Ausência de documento hábil a demonstrar o aventado constrangimento ilegal – Peça imprescindível à compreensão da controvérsia – pelo NÃO CONHECIMENTO DO WRIT”

Determinou-se para que a autoridade coatora prestasse informações complementares (Id. 168937180). Informações complementares juntadas (Id. 169203165).

Após,
os autos foram encaminhados novamente à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 172009693)

“HABEAS CORPUS – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Paciente indiciado pela suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de droga – Pedido de revogação da medida cautelar restritiva sufragado na ilegalidade da prisão em flagrante e da decisão que decretou a prisão preventiva - Instrução deficiente – Retorno dos autos para manifestação da Procuradoria de Justiça após novas informações prestadas pela acoimada autoridade coatora – Ausência de demonstração de efetivo prejuízo – inadmissibilidade de análise aprofundada de provas na via estreita do mandamus - pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Fatin
, contra ato emanado pelo juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

Em síntese, ilegalidade da invasão ao domicilio do réu e pelo fato de ter sido agredido pelos policiais; inépcia da denúncia; negativa de autoria; inexistência dos requisitos do art. 312, do CPP e que utilizou-se para fundamentar a prisão preventiva a gravidade abstrata do delito.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Inicialmente, cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado pela defesa, de que o réu seria apenas usuário de drogas demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Para melhor compreensão dos fatos, imperioso transcrever as informações da autoridade coatora: (Id. 169203165)

Exmo. Desembargador Relator,

Cumprimentando a v. Exa., sirvo-me do presente expediente para apresentar as informações requisitadas por meio de despacho-ofício, relativas ao Habeas Corpus acima referenciado.

Como mencionado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Gabriel Fatini, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo com número de série suprimido por força humana e munições, ilícitos tipificados, respectivamente, nos art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, §1º, inciso IV da Lei n. 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

Como noticiado por Vossa Excelência, a defesa do paciente alegou nulidade processual apta a ensejar a revogação da prisão preventiva do acusado, haja vista que o beneficiário foi agredido pelos policiais e ainda teve seu domicilio violado, além de vários erros procedimentais na colheita das provas materiais, sendo criado situações hipotéticas da verdade real.

Além disso, a defesa do paciente alegou ainda que não existe qualquer justificativa plausível para a prisão cautelar do paciente, inexistindo os requisitos do art. 312, do CPP, sendo mantida a segregação cautelar unicamente pela gravidade abstrata do delito, assim como não há nos autos nada que ligue o paciente ao tráfico de drogas.

Por fim, informou ainda que não há nada ou nenhum dos termos apresentado na Denúncia que possa sustentar as provas colhidas como legais, tornando a inepta por ilegalidade material.

Pois bem.

Primeiramente, em consulta aos autos, extrai-se do laudo pericial juntado em id. 106553980 que, no ato da prisão, o acusado apresentava de fato algumas lesões, porém, este informou ao médico legista que ambas haviam sido produzidas em razão de uma queda de motocicleta. Não foi possível verificar, nem mesmo no interrogatório do acusado prestado em sede policial, nem na decisão da custódia realizada nos autos de n. 1002001-19.2022.8.11.0088, quaisquer indícios que tais lesões tenham sido provocadas por agressões proferidas pelos policiais responsáveis pela prisão. Inclusive, na decisão de id. 106310019 – autos n. 1002001-19.2022.8.11.0088, o acusado informou a esse Juízo que não houve nenhum tipo de tortura no ato de sua prisão, o que confirma a versão apresentada no boletim de ocorrência.

Quanto à tese levantada pela defesa acerca da possível violação de domicílio do acusado pelos policiais que realizaram a condução, também em consulta aos autos, em especial ao interrogatório do acusado realizado em id. 106553977, não identifiquei nenhuma informação prestada por esse acerca de tal fato.

No mais, quanto a alegação da defesa do paciente acerca da inépcia da denúncia, constata-se que, na exordial acusatória, há satisfatória exposição dos fatos em relação aos crimes imputados, com todas as circunstâncias evidenciadas pela investigação policial, de forma que, a meu ver, não há que se falar em inépcia da denúncia.

Quanto à decretação da prisão preventiva do acusado, destaco que os fundamentos utilizados por esse juízo foram apresentados em decisão juntada no APF n. 1002001-19.2022.8.11.0088 (id. 106310019), vejamos:

“(...) De saída, recorde-se que a análise da prisão em flagrante se faz por dois prismas, o da higidez formal do documento (atendendo ao regramento processual e normativo sobre o tema), e o da compatibilidade da conduta imputada ao agente com uma das situações descritas no art. 302 do CPP como de 'flagrante delito'.

Quanto ao aspecto formal, verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as respectivas exigências, tanto na identificação do fato investigado como ilícito penal, quanto na observância de todas as garantias constitucionais do acautelado. Além disso, o autuado foi cientificado da acusação e quanto ao exercício do direito de se consultar com advogado previamente, bem como de ter sua prisão comunicada a família e da prerrogativa de silenciar sobre o fato imputado.

Há notícia de lesões em seu exame de corpo de delito, mas que teriam sido relatadas ao médico assistente terem sido causadas por uma queda de moto e não pela ação policial, o que confirma a versão apresentada pelo Boletim de Ocorrências.

O aspecto material também resta patente em relação a imputação constante da peça flagrancial, na medida em que, ao avistar a guarnição policial, o sujeito teria colocado a mão na cintura, ou seja, preparando-se para o possível uso da arma de fogo que, posteriormente, viria ser encontrada.

Essa atitude ratifica a suspeição policial, tendo em vista que, no mais das vezes, os elementos que andam armados o fazem com o dispositivo na cintura, de sorte poder escondê-los abaixo da camisa, mas sacá-lo de forma rápida, ao alcance das mãos. Daí que a abordagem policial está respaldada no art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, não havendo nulidade na abordagem.

Ademais, após a fuga, o sujeito teria anunciado estar armado, o que legitima o ingresso em sua residência para apreensão e verificação do dispositivo e seus registros e autorizações, vez que configurada possível situação flagrancial, a excepcionar a garantia fundamental do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Pelo exposto, tem-se que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, razão pela qual homologo a prisão em flagrante e, na esteira do que determina o art. 310 do CPP, passo a analisar qual a medida processual mais adequada a ser aplicada à hipótese.

A materialidade está bem verificada no exame de constatação de entorpecente de ID 106259663, que demonstrou que a substância apreendida era mesmo a droga conhecida como cocaína. Outrossim, o teste de caracterização e eficiência de arma de fogo n. 2022.13.87375 atestou a higidez da arma de fogo para produzir disparos, bem como ela encontrar-se com a numeração raspada.

Já a autoria me parece de forte indício, tendo em vista que o conduzido o foi em flagrante delito. A arma teria sido encontrada em sua cintura e a droga dentro de sua residência. Ademais, ele teria confessado a prática dos crimes em sede policial.

Quanto ao periculum libertatis, entendo estar verificado nesta ocasião, tendo em vista que o réu supostamente pratica o comércio de entorpecentes utilizando-se de arma de fogo para tanto. Neste sentido, é muito comum que, no meio da traficância, os líderes se utilizem da violência para cobrar dívidas, sendo frequente as mortes para acerto de contas, quase sempre com a utilização de armas.

Provocado em audiência de custódia, o réu sequer soube declinar endereço preciso de sua residência, apenas afirmado que ela seria ao lado do posto Aripuanã, mas não sabendo informar o nome do logradouro ou o número da casa.

Ademais, na dinâmica dos fatos, a abordagem ocorre porquanto, enxergando os policiais, o acusado pensa em sacar sua arma e utilizá-la em sua defesa contra a ação miliciana, o que demonstra sua determinação para defesa de seu ponto de comércio de entorpecentes, bem como o risco social de sua manutenção em liberdade. Com o flagranteado foram encontrados diversos artigos típicos utilizados no tráfico de drogas, como a balança de precisão e os entorpecentes fracionados em diversas unidades com pequeno volume. Embora ele tenha confessado a prática do delito em sede policial, o que demonstra uma boa propensão de se colaborar com a justiça e depõe a seu favor, entendo que seu meio de vida atual desafia a legislação penal.

O fato foi cometido, aparentemente, de forma dolosa e o concurso dos crimes revelam pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, estando preenchido o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias, não parece ser o caso do tipo privilegiado do tráfico de drogas, muito embora essa questão deva ser analisada quando do julgamento, após exauriente colheita de provas.

Por fim, esse concurso de crimes típico, entre o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, § 1°, IV da Lei n. 10.826/2003, demonstra um indivíduo que, ou está preocupado com sua segurança pessoal, e irá matar quem atravessar seu caminho; ou utiliza-se da arma de fogo para sustentar o seu poder enquanto traficante.

Nesse sentido, de uma ou outra forma, ante a situação fática trazida à análise, entendo que a medida de rigor é a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem social e garantia de aplicação da Lei Penal (art. 312 do Código de Processo Penal).

Expeça-se mandado de prisão e registre-se o necessário no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Oficie-se a quem necessário. Na hipótese de manifesta indisponibilidade do Sistema BNMP, serve a presente decisão como mandado.

Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo. (...)”

Por derradeiro, consigno que o feito originário se encontra aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento, que foi designada para o dia 29/06/2023, às 14h00min”.

No que se refere à nulidade da prisão em flagrante do paciente sob alegação de que conduzida mediante invasão de domicilio e, portanto, ao arrepio das normas constitucionais, é de sabença que nos delitos permanentes, em que a consumação, pela natureza do bem jurídico ofendido, pode protelar no tempo, consoante art. 303, do CPP, o flagrante pode ocorrer a qualquer momento, enquanto durar sua consumação.

Diante disso, tratando-se de tráfico de drogas, cuja a natureza é permanente, havendo justa causa, ou fundada suspeita, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão, ou autorização judicial prévia para que os agentes policiais adentrem à residência do suspeito, a fim de fazer cessar uma atividade criminosa, conforme ressalvado no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Oportuno, o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADE DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. No caso dos autos, após denúncia anônima de que a residência do acusado funcionava como ponto de venda de drogas, policiais se dirigiram ao local indicado e lá observaram duas pessoas na porta, saindo do imóvel na posse de drogas. Somente após a observação adentraram no imóvel, onde encontraram o ora recorrente e as corrés na posse dos entorpecentes e apetrechos. Assim, foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial. (...) (RHC 119.440/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

In casu
, registro que a via estreita do
writ
não se presta ao exame aprofundado de provas, máxime diante da inexistência de juntada de nenhum documento pela defesa, além do mais, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, não foi identificado nenhuma informação prestada pelo réu sobre os fatos, o que presume-se ter existido uma fundada suspeita para o ingresso ao domicílio.

Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente
writ
, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto.

Desta forma, observo ainda que ficou esclarecido nas informações do juiz de primeiro grau que apesar do laudo pericial apresentar algumas lesões, o beneficiário informou ao médico legista que teriam sido produzidas em face de uma queda de motocicleta, assim como, o réu noticiou o juiz que não houve nenhuma agressões por parte dos policiais.

Por fim, sobre a inépcia da denúncia, em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento do processo penal. Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se:

“1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva;

2) presença de causa extintiva de punibilidade;

3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal;

d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.

Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada e nos elementos coligidos aos autos originais, não havendo como se concluir, pelos elementos probatórios até então colacionados, se a narrativa contida na denúncia, eventualmente oferecida, seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam ou não típicos, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.

No presente caso, a defesa não anexou aos autos a exordial acusatória, além do que o juiz a quo relatou que a denúncia teve a exposição dos fatos de forma satisfatória, portanto, não restou comprovado, de plano, a ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta, em tese, praticada pelo acusado, consoante orientação jurisprudencial do STJ:

“.
.. 3. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade
. (AgRg no RHC 132.302/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Nota-se que, no presente caso, o inquérito policial foi devidamente concluído, e a denúncia oferecida e recebida de forma regular, tendo a instrução probatória seguido seu ritmo habitual, razão pela qual é de rigor o afastamento do pleito de trancamento da ação penal.

Logo, não há nos autos comprovação inequívoca que evidencie a pretensão deduzida, e sendo o
habeas corpus
ação mandamental, não comporta dilação probatória, com vista a comprovação da inexistência de justa causa da ação.

Prosseguindo, é de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Nota-se que a autoridade judiciária entendeu necessário decretar a prisão preventiva da beneficiária não só por estar presente a materialidade e os indícios de autoria da conduta criminosa, uma vez que o paciente foi preso em flagrante, após os agentes policiais em patrulhamento ostensivo pela cidade, visualizaram uma pessoa em frente a uma casa, e no exato momento em que avistou a viatura policial, colocou a mão na cintura e saiu correndo. Os policiais deram ordem de parada, o que não foi obedecido, tendo o beneficiário empreendido fuga, sendo que após alguns metros entrou em uma residência e começou a gritar que estava armado, contudo os agentes policiais lograram êxito em desarmá-lo.

Com efeito, em posse do paciente estava um revólver, calibre 38, com seis munições, após, segundo depoimento dos policiais, o beneficiário autorizou as buscas no interior da residência, onde foi localizado 17 (dezessete) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho de telefone celular e 01 (uma) máquina de cartão crédito/débito.

Desta forma, verifica-se que o decreto constritivo não se ressente de argumentação, mas, ao contrário, está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória, e encontra-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública.

Portanto, entendo que a decisão não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, tampouco estão
ausentes os requisitos
que autorizam a prisão preventiva, norteando-se com base nos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos, extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente, e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Assim, anota-se acórdão do c. STJ:

“(...)1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...]
3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.
” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, e estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade da paciente representa à ordem pública.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Gabriel Fatini
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023